Tribunal: TJMT
Processo: 0020844-95.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0020844-95.2019.8.11.0042
RECORRENTE: JOSE AUGUSTO MARINS RABELO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSE AUGUSTO MARINS RABELO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85581972):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES TIPIFICADOS NO ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 E ARTIGO 333 DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO ABSOLUTÓRIO DA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES SUBSIDIADO PELO REQUERIMENTO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE POSSE PARA USO PRÓPRIO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DOS CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DE CORRUPÇÃO ATIVA, BEM COMO DA AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO E DA CORRUPÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA NOS MOLDES EM QUE PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – 2) PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE NARCOTRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS QUE POR SI SÓ JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO – 3) ESPECIAL AUMENTATIVA DO ARTIGO 40, III DA LEI N.o 11.343/06 PLENAMENTE CARACTERIZADA – PRESCINDIBILIDADE DA ABORDAGEM OCORRER DENTRO DO ESTABELECIMENTO DESTINADO A DIVERTIMENTO [BOATE] – 4) FIGURA PRIVILEGIADA ESCORREITAMENTE AFASTADA – CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA E REGISTRO DE PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 5) MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO QUE OBSTA A RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS E DECLARADOS PERDIDOS COMO EFEITO DA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA À EXPRESSA DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL – APELO DESPROVIDO.
1) Se as condições em que se desenvolveu as ações criminosas e as circunstâncias da prisão do apelante, acompanhadas da apreensão de petrechos sabidamente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, vultosa quantia em dinheiro, além de cinco tipos de entorpecentes, grande parte inclusive já fracionada] e aliadas aos depoimentos policiais em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria tanto do crime de tráfico de drogas como do delito de corrupção ativa (que possui natureza formal e prescinde da efetiva aceitação e da própria disposição do numerário por parte do corruptor) é certo que autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, afastando-se, por corolário, o pleito absolutório e o de desclassificação para o delito de uso;
2) Mesmo diante da significativa diversidade e da quantidade de entorpecentes apreendidos, e não obstante a invocação da prática de mais de um verbo delitivo do tipo penal [o que não deixa de ser elementar do delito em questão que é de tipo misto alternativo], o recrudescimento da sanção basilar se deu em apenas 03 (três) meses de reclusão acima do patamar mínimo legal, não podendo ser taxado de desproporcional;
3) Não há como ser decotada a especial aumentativa do artigo 40, III da Lei n.o 11.343/06, porquanto prescindível que a mercancia das substâncias proscritas ocorra no interior do recinto de divertimento [boate], bastando que se dê nas suas imediações, sendo certo que na hipótese dos autos o apelante saiu justamente do interior do estabelecimento, sendo irrelevante, portanto, que tenha sido abordado na rua quando foi efetivamente flagrado na posse dos entorpecentes;
4) Conforme prevê o Enunciado Orientativo n.o 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, “é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, §4.o)” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, Disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, publicado em 17/05/2018), a tornar acertada a não incidência do redutor previsto no §4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006, porquanto possível aferir que o agente se dedicava às atividades criminosas, notadamente quando além de responder a outros feitos, também foi condenado no bojo da mesma sentença pelo delito autônomo de corrupção ativa;
5) Preservado o édito condenatório nesta instância ad quem e, considerando que o veículo apreendido estava sendo utilizado para a prática de crimes, seu subsequente perdimento decorre de expressa disposição constitucional [art. 243, parágrafo único da CRFB/88] e legal, tanto geral [art. 91, inc. II, alíneas a e b, do CP] como especial [artigo 63, I da Lei n.o 11.343/2006]. Quanto ao numerário, à balança, ao telefone celular e ao relógio, de igual modo, sendo certo que a utilização de bens para perpetrar o delito de tráfico de entorpecentes e a obtenção de valores com a prática do crime ensejam o seu perdimento, mostra-se prescindível provar origem ilícita ou adaptação para essa exclusiva finalidade. Precedentes do STJ.”
Nas razões do recurso especial (Id. 90991977), o recorrente sustenta violação aos artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006, bem como alega que o acórdão recorrido diverge do entendimento do Superior Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios, almejando a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para a conduta descrito na artigo 28 da Lei de Drogas.
Ademais, o recorrente pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, a minoração da pena-base fixada e a restituição do veículo apreendido.
Recurso tempestivo (Id. 91095994).
Contrarrazões (Id. 91615973).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto a alegação de violação aos artigos 28 e 33, da Lei 11.343/2006, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa como tais dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Outrossim, no que tange aos pleitos de reconhecimento do tráfico privilegiado, minoração da pena-base e restituição do automóvel apreendido, o recorrente deixou de apontar quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão objurgado.
Por fim, o recorrente não indicou qual ou quais artigos de lei federal o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu interpretação divergente do STJ e de outros tribunais, bem como não cumpriu com os requisitos para a comprovação da alegada divergência jurisprudencial.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Além disso, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, quanto às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente a) não expôs de forma precisa como os artigos 28 e 33 da Lei 11.343/2006 restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, b) não apontou quais dispositivos teriam sido violados pelo acórdão objurgado referente aos pleitos de reconhecimento do tráfico privilegiado, minoração da pena-base e restituição do automóvel apreendido, e, c) não indicou quais artigos de lei federal foram objeto de interpretação divergente de outros tribunais e não cumpriu com os requisitos para a comprovação da alegada divergência jurisprudencial, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque a recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
In casu, não se demonstrou quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e sequer mencionou os dispositivos legais objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, as teses aventadas pelo recorrente, quais sejam, desclassificação do delito de tráfico para o uso de drogas, reconhecimento do tráfico privilegiado e fixação da pena-base no mínimo legal, demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula no 07 do STJ.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020) (negritei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.
2. O Tribunal a quo, soberano na análise fático-probatória, entendeu pela existência do delito de tráfico de drogas, de modo que a pretendida desclassificação para o crime de uso exigiria revolvimento aprofundado da prova, vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1162071/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018) (grifei)
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO. ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. No presente caso, a Corte de origem concluiu que a agravante se dedica a atividade criminosa. Assim, para possibilitar a incidência do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 7/STJ.
3. Em atenção ao art. 33, § 2o, alínea "c", do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva da acusada em 5 anos e 10 meses de reclusão, a quantidade de entorpecente apreendido (4.704,3g de maconha) justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1895973/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020) (destaquei)
“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REVISÃO. AUSÊNCIA DE ERRO OU ILEGALIDADE VERIFICÁVEL DE PLANO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. PLEITO JULGADO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial só é admitida quando se verificar ilegalidade, nas hipóteses de falta ou de evidente deficiência de fundamentação, ou de erro de técnica.
2. Estando a decisão devidamente fundamentada em elementos que justifiquem concretamente a negativação das circunstâncias judiciais, o pedido de revisão da pena-base aplicada encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
3. Julga-se prejudicado pleito de substituição de duas penas restritivas de direitos por uma restritiva de direitos e multa se, em outro recurso, interposto pelo órgão acusador, já se concluiu pela impossibilidade de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag no REsp 1705197/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)
Registre-se, ainda, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c”, do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.
4. Agravo improvido.” (AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por derradeiro, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de reconhecimento do tráfico privilegiado, o acórdão impugnado consignou que:
“Subsidiariamente e, de forma específica quanto ao delito de tráfico de drogas, JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO almeja a fixação da pena-base no patamar mínimo legal; o decote da especial aumentativa do artigo 40, III da Lei n.o 11.343/06 e o reconhecimento da figura privilegiada.
(...)
Por fim, sem olvidar da própria condenação concomitante pelo crime de corrupção ativa, inexiste na espécie qualquer ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006 a JOSÉ .AUGUSTO MARINS RABELO , cuidando-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que, consoante precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente [STJ - AgRg no HC 515.327/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019].
E a própria Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Sodalício, no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 100269/2017, disponibilizado no DJE Edição n.o 10257, de 16/05/2018, e publicado em 17/05/2018, materializou o Enunciado Orientativo n.o 52 no sentido de que “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n.o 11.343/2006, art. 33, § 4.°).” In casu, o apelante ostenta condenação anterior pelo crime de injúria qualificada [cód. 510621] e responde a ações penais pelos delitos de dupla tentativa de homicídio qualificado [cód. 501047] e receptação [cód. 328186], ex vi das folhas de antecedentes criminais de ID 71645028. Desse modo, a pena impingida a JOSÉ AUGUSTO MARINS RABELO, em virtude do crime de tráfico de entorpecentes, não merece qualquer reparo a ser realizado nessa instância ad quem.” (Id. 85581969)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a dedicação a atividades criminosas afasta a aplicabilidade da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No que concerne à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é cediço que o legislador, ao editar o mencionado diploma legal, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, àquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o conferido ao traficante habitual. Para aplicação da referida minorante, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.
2. A causa especial de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado foi afastada, não apenas em virtude da quantidade e natureza deletéria dos entorpecentes apreendidos - 05 (cinco) tijolos de cocaína, com peso bruto de 5.243,3 gramas-, mas principalmente devido às circunstâncias que levaram à prisão em flagrante do recorrente, tudo isso a indicar que ele não se tratava de traficante eventual e que se dedicava à atividade criminosa, não fazendo, portanto, jus à aplicação da referida minorante.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 1824921/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
(...)
III - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para a fração do tráfico privilegiado, lastreada no seu histórico criminal e na grande quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos (cinco quilos de maconha e mais de cem gramas de cocaína), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4o, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Qualquer incursão que escape a moldura fática ora apresentada, demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária.
(...)
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 610.269/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto ao pleito supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça